Tribunal: TRF3
Processo: 5027055-39.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
295/575)

5027055-39.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027055-39.2025.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: ALIMENTOS ESTRELA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GIOVANNI STURMER DALLEGRAVE - SP453020-A

AGRAVADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SAO JOSE DO RIO PRETO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS E COFINS. AQUISIÇÃO DE MILHO E SOJA DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ANIMAL. ART. 8o DA LEI No 10.925/2004. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROCESSO DE PRODUÇÃO OU INDUSTRIALIZAÇÃO A PARTIR DOS INSUMOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE BENEFÍCIO FISCAL. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança no qual a impetrante buscava o reconhecimento do direito à apropriação de créditos presumidos de PIS e COFINS, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, sobre aquisições de milho e soja (farelo e óleo) destinados à alimentação de suínos. Sustentou que tais insumos integrariam o ciclo produtivo de industrialização de carnes classificadas no Capítulo 16 da NCM. A decisão agravada afastou a presença dos requisitos para concessão da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a aquisição de milho e soja destinados à alimentação animal autoriza o aproveitamento de crédito presumido de PIS e COFINS previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória recursal exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

O art. 8o da Lei no 10.925/2004 autoriza a dedução de crédito presumido de PIS e COFINS às pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal classificadas em determinados capítulos da NCM, calculado sobre a aquisição de insumos obtidos de pessoa física ou cooperado.

A documentação apresentada não demonstrou, de forma inequívoca, que a aquisição de milho e soja integra processo de produção ou industrialização que resulte diretamente nos produtos classificados no Capítulo 16 da NCM.

A própria narrativa da agravante indica que os insumos são destinados apenas à alimentação de suínos, sem realização de processo de industrialização sobre tais grãos.

O Superior Tribunal de Justiça entende que o direito ao crédito presumido exige atividade de produção que transforme os insumos em novos produtos, inexistente quando não ocorre modificação do bem adquirido.

Benefícios fiscais submetem-se à interpretação restritiva, conforme art. 111 do Código Tributário Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O crédito presumido de PIS e COFINS previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 exige demonstração de atividade de produção ou industrialização a partir dos insumos adquiridos.

A utilização de milho e soja apenas para alimentação animal, sem transformação direta dos grãos pela pessoa jurídica, não caracteriza processo produtivo apto a gerar o benefício fiscal.

Benefícios fiscais devem ser interpretados restritivamente, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 995, parágrafo único; Lei no 10.925/2004, art. 8o; CTN, art. 111. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.681.189/RS, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.10.2019, DJe 03.02.2020; STJ, REsp no 1.667.214/PR, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.10.2019, DJe 03.02.2020; STF, AI 825.520 AgR-ED, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027055-39.2025.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: ALIMENTOS ESTRELA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GIOVANNI STURMER DALLEGRAVE - SP453020-A

AGRAVADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SAO JOSE DO RIO PRETO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra a r. decisão que indeferiu o pedido de liminar em mandado de segurança, o qual visava ao reconhecimento do direito de apropriação de créditos presumidos de PIS e COFINS (art. 8o da Lei n.o 10.925/2004) sobre a aquisição de milho e soja (farelo e óleo) destinados à alimentação animal.

A agravante sustenta, em síntese, que: (i) o processo de transformação do animal vivo em carne processada (Capítulo 16 da NCM) constitui industrialização, sendo os grãos (milho e soja) insumos essenciais para a alimentação, etapa integrante desse ciclo produtivo; (ii) o art. 8o, § 10, da Lei n.o 10.925/2004, a Súmula CARF n.o 189 e a Solução de Consulta COSIT n.o 240/23 amparam o creditamento dos "insumos do insumo"; (iii) o precedente invocado na r. decisão agravada (REsp 1.681.189/RS) é inaplicável ao caso, pois tratava de mera atividade cerealista, enquanto a agravante realiza a industrialização da carne. Requer a antecipação da tutela recursal.

A r. decisão ID 342265509 indeferiu a tutela recursal.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar as contrarrazões.

O Ministério Público Federal informou que não há interesse público que justifique sua intervenção no feito (ID 359329461).

Por fim, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

A r. decisão que deferiu o pedido de tutela recursal foi proferida em 17/11/2025.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

"(...)

Decido

Para a concessão das tutelas provisórias recursais, fundamental a presença do fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso e, cumulativamente, restar comprovado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Preenchidos referidos requisitos pode ser concedida a tutela antecipada recursal, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O Agravo em apreço insurge-se contra decisão que indeferiu o pleito de apropriação de créditos presumidos da Contribuição ao PIS e da COFINS, fundamentado pela Agravante no art. 8o da Lei no 10.925/2004. O referido dispositivo legal autoriza pessoas jurídicas que produzem mercadorias de origem animal ou vegetal (classificadas, entre outras, no Capítulo 16 da NCM) destinadas à alimentação humana ou animal, a deduzir crédito presumido sobre insumos adquiridos de pessoa física ou cooperado.

A Agravante sustenta que os grãos de milho e soja adquiridos ostentam a natureza de insumos, visto que são utilizados na alimentação de suínos. Alega que deste processo resulta a produção de mercadorias industrializadas, devidamente classificadas no Capítulo 16 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), enquadrando-se, assim, na hipótese normativa invocada.

Contudo, em sede de cognição sumária, a documentação acostada aos autos não se revela suficiente para demonstrar, inequivocamente, o preenchimento do requisito legal. A controvérsia fática reside em determinar se a aquisição dos mencionados insumos (milho e soja) integra, de fato, um processo de industrialização que resulte nos produtos classificados no Capítulo 16, ou se representa mera etapa de alimentação animal.

As alegações e os elementos trazidos pelo agravante não infirmam a fundamentação da decisão recorrida, in verbis:

"(...)

Decido.

A concessão de liminar em mandado de segurança demanda a presença cumulativa de dois requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora.

No caso em tela, os requisitos não se fazem presentes.

Veja-se.

Assim prevê o art. 8o da Lei n. 10.925/2004:

Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de 2009)(Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no 12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida Provisória no 609, de 2013) (Vide Medida Provisória no 609, de 2013) (Vide Lei no 12.839, de 2013) (Vide Lei no 12.865, de 2013) (Vide Lei no 14.943, de 2024)(Vide Lei Complementar no 214, de 2025)Produção de efeitos

§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:

I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM); (Redação dada pela Lei no 12.865, de 2013)

II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura; e

III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)

§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota correspondente a:

I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2, 3, 4, exceto leite in natura , 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; (Redação dada pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)

(...)

§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste artigo o aproveitamento:

I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;

II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.

§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo, o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie de bem, pela Secretaria da Receita Federal.

(...)

§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao crédito na alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados nos produtos ali referidos. (Incluído pela Lei no 12.865, de 2013)

§ 11. A pessoa jurídica que até o final de cada trimestre-calendário não conseguir utilizar o crédito presumido apurado nos termos deste artigo, relativamente aos produtos classificados nos códigos 11.01 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), poderá: (Incluído pela Lei no 14.421, de 2022)(Revogado pela Medida Provisória no 1.227, de 2024)(Vide Ato Declaratório no 36, de 2024)Vigência encerrada

I - efetuar a sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria; ou (Incluído pela Lei no 14.421, de 2022)(Revogado pela Medida Provisória no 1.227, de 4 de junho de 2024)Vide ato declaratório no 36, de 11 de junho de 2024Vigência encerrada

II - solicitar seu ressarcimento em espécie, observada a legislação específica aplicável à matéria. (Incluído pela Lei no 14.421, de 2022)(Revogado pela Medida Provisória no 1.227, de 2024)(Vide Ato Declaratório no 36, de 2024)Vigência encerrada

§ 12. O saldo acumulado dos créditos presumidos de que trata este artigo já existente na data de entrada em vigor da lei que permitir o ressarcimento e a compensação de tais créditos ao final de cada trimestre-calendário poderá ser compensado nos termos deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.421, de 2022) (Revogado pela Medida Provisória no 1.227, de 4 de junho de 2024)Vide ato declaratório no 36, de 11 de junho de 2024Vigência encerrada

No REsp n. 1.681.189/RS, mencionado pela impetrante, assim decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ART. 8o, §§ 1o, I, E 4o, I, DA LEI N. 10.925/2004. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS E COFINS. ATIVIDADE QUE DEVE SE ENQUADRAR NO CONCEITO DE PRODUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A controvérsia veiculada nos autos diz respeito ao enquadramento das atividades desenvolvidas pela sociedade empresária recorrida no conceito de produção para fins de reconhecimento do direito aos créditos presumidos de PIS e Cofins de que trata o art. 8o, §§ 1o, I, e 4o, I, da Lei n. 10.925/2004.

2. Depreende-se da leitura de referidos normativos que (a) têm direito ao crédito presumido de PIS/PASEP e Cofins as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias a partir de grãos de soja, milho e trigo adquiridos de pessoa física, cooperado pessoa física ou cerealista; e que (b) os cerealistas não têm direito ao crédito presumido.

3. Conforme bem destacado no parecer do Ministério Público Federal nos autos do REsp 1.670.777/RS, "pelos termos da lei (art. 8o, caput, da Lei 10.925/04), verifica-se que o legislador entende por produção a atividade que modifica os produtos animais ou vegetais, transformando-os em outros, tais, por exemplo, a indústria de doces obtidos a partir da produção de frutas; a indústria de queijos e outros laticínios, obtidos a partir do leite".

4. Para fazer jus ao benefício fiscal, a sociedade interessada deve produzir mercadorias, ou seja, deve realizar processo de industrialização a partir de grãos de soja, milho e trigo adquiridos de pessoa física, cooperado pessoa física ou cerealista, transformando-os em outros (v.g. óleo de soja, farelo de soja, leite de soja, óleo de trigo, farinha de trigo, pães, massas, biscoitos, fubá, polenta etc.).

5. A análise dos autos, bem como dos fatos delineados pelo Tribunal a quo, denota que as atividades desenvolvidas pela recorrida - cadastro, pesagem, coleta de amostra, classificação, descarga na filial, pré-limpeza, secagem, limpeza, armazenagem, controle de qualidade, aeração e controle de pragas - não ocasionam transformação do produto, enquadrando a sociedade na qualidade de mera cerealista e atraindo a vedação de aproveitamento de crédito a que se refere o § 4o, I, do art. 8o da Lei n. 10.925/1945.

6. Inaplicabilidade do óbice da Súmula 7/STJ, pois a solução da controvérsia requer simples revaloração jurídica dos fatos já delineados pela Corte de origem, que foi categórica ao afirmar que as atividades objeto de análise para fins de creditamento em questão consistem apenas em cadastro, pesagem, coleta de amostra, classificação, descarga na filial, pré-limpeza, secagem, limpeza, armazenagem, controle de qualidade, aeração e controle de pragas, segundo demonstrado.

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.681.189/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 3/2/2020.)

Pelo que consta dos autos, a impetrante não realiza nenhum processo de industrialização a partir da aquisição de milho e soja (farelo e óleo), que apenas são utilizados para alimentação animal, como bem se extrai da exordial:

" Para o exercimento de sua atividade, qual seja o comércio de carnes, adquire no mercado interno os insumos de milho e soja (em farelo e óleo), ambos sob alíquota zero, destinados à alimentação animal, especialmente suínos, que posteriormente passarão por um processo de industrialização e destinados à venda no mercado interno."

Ora, não havendo qualquer produção com os farelos adquiridos, não há espaço para o crédito intentado.

Ainda, a corroborar:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ART. 8o, §§ 1o, I, E 4o, I, DA LEI N. 10.925/2004. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS E COFINS. ATIVIDADE QUE DEVE SE ENQUADRAR NO CONCEITO DE PRODUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A controvérsia veiculada nos autos diz respeito ao enquadramento das atividades desenvolvidas pela sociedade empresária recorrida no conceito de produção para fins de reconhecimento do direito aos créditos presumidos de PIS e Cofins de que trata o art. 8o, §§ 1o, I, e 4o, I, da Lei n. 10.925/2004.

2. Depreende-se da leitura de referidos normativos que (a) têm direito ao crédito presumido de PIS/PASEP e Cofins as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias a partir de grãos de soja, milho e trigo adquiridos de pessoa física, cooperado pessoa física ou cerealista; e que (b) os cerealistas não têm direito ao crédito presumido.

3. Conforme bem destacado no parecer do Ministério Público Federal nos autos do REsp 1.670.777/RS, "pelos termos da lei (art. 8o, caput, da Lei 10.925/04), verifica-se que o legislador entende por produção a atividade que modifica os produtos animais ou vegetais,transformando-os em outros, tais, por exemplo, a indústria de doces obtidos a partir da produção de frutas; a indústria de queijos e outros laticínios, obtidos a partir do leite".

4. Para fazer jus ao benefício fiscal, a sociedade interessada deve produzir mercadorias, ou seja, deve realizar processo de industrialização a partir de grãos de soja, milho e trigo adquiridos de pessoa física, cooperado pessoa física ou cerealista, transformando-os em outros (v.g. óleo de soja, farelo de soja, leite de soja, óleo de trigo, farinha de trigo, pães, massas, biscoitos, fubá, polenta etc.).

5. A análise dos autos, bem como dos fatos delineados pelo Tribunal a quo, denota que as atividades desenvolvidas pela recorrida - limpeza, secagem, classificação e armazenagem de produtos in natura de origem vegetal (e-STJ, fl. 641) - não ocasionam transformação do produto, enquadrando a sociedade na qualidade de mera cerealista e atraindo a vedação de aproveitamento de crédito a que se refere o § 4o, I, do art. 8o da Lei n. 10.925/1945.

6. Inaplicabilidade do óbice da Súmula 7/STJ, pois a solução da controvérsia requer simples revaloração jurídica dos fatos já delineados pela Corte de origem, a qual foi categórica ao afirmar que as atividades objeto de análise para fins de creditamento em questão consistem apenas em limpeza, secagem, classificação e armazenagem de produtos in natura de origem vegetal, segundo demonstrado.

7. Recurso especial provido.

(STJ, Segunda Turma, REsp 1667214 / PR, Relator Ministro OG Fernandes, julgado em 15/10/2019, DJe 03/02/2020) - destaquei.

Por fim, de relevo destacar a necessidade de interpretação restritiva do benefício previsto na Lei n. 10.925/2004, à luz do art. 111 do Código Tributário Nacional.

Assim, não vislumbro ostensividade jurídica no pedido, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar.".

(ID 429705070 - autos de origem).

Oportuno destacar, outrossim, que "Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

A própria Agravante, ao afirmar que os insumos (farelo e óleo) são apenas utilizados para a alimentação dos suínos, fornece elementos que, prima facie, invalidam a tese recursal. Tal utilização, desvinculada de um processo industrial direto imputável à Agravante sobre os grãos, afasta a probabilidade do direito, requisito indispensável ao deferimento da medida liminar ou antecipatória pleiteada.

Assim, em juízo de cognição sumária, mostra-se inviável a concessão da medida liminar.

Diante do exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal, conforme fundamentação retro.

(...)”

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS E COFINS. AQUISIÇÃO DE MILHO E SOJA DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ANIMAL. ART. 8o DA LEI No 10.925/2004. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROCESSO DE PRODUÇÃO OU INDUSTRIALIZAÇÃO A PARTIR DOS INSUMOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE BENEFÍCIO FISCAL. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança no qual a impetrante buscava o reconhecimento do direito à apropriação de créditos presumidos de PIS e COFINS, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, sobre aquisições de milho e soja (farelo e óleo) destinados à alimentação de suínos. Sustentou que tais insumos integrariam o ciclo produtivo de industrialização de carnes classificadas no Capítulo 16 da NCM. A decisão agravada afastou a presença dos requisitos para concessão da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a aquisição de milho e soja destinados à alimentação animal autoriza o aproveitamento de crédito presumido de PIS e COFINS previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória recursal exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

O art. 8o da Lei no 10.925/2004 autoriza a dedução de crédito presumido de PIS e COFINS às pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal classificadas em determinados capítulos da NCM, calculado sobre a aquisição de insumos obtidos de pessoa física ou cooperado.

A documentação apresentada não demonstrou, de forma inequívoca, que a aquisição de milho e soja integra processo de produção ou industrialização que resulte diretamente nos produtos classificados no Capítulo 16 da NCM.

A própria narrativa da agravante indica que os insumos são destinados apenas à alimentação de suínos, sem realização de processo de industrialização sobre tais grãos.

O Superior Tribunal de Justiça entende que o direito ao crédito presumido exige atividade de produção que transforme os insumos em novos produtos, inexistente quando não ocorre modificação do bem adquirido.

Benefícios fiscais submetem-se à interpretação restritiva, conforme art. 111 do Código Tributário Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O crédito presumido de PIS e COFINS previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 exige demonstração de atividade de produção ou industrialização a partir dos insumos adquiridos.

A utilização de milho e soja apenas para alimentação animal, sem transformação direta dos grãos pela pessoa jurídica, não caracteriza processo produtivo apto a gerar o benefício fiscal.

Benefícios fiscais devem ser interpretados restritivamente, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 995, parágrafo único; Lei no 10.925/2004, art. 8o; CTN, art. 111. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.681.189/RS, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.10.2019, DJe 03.02.2020; STJ, REsp no 1.667.214/PR, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.10.2019, DJe 03.02.2020; STF, AI 825.520 AgR-ED, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão